Tribunal: CARF
Processo: 11020.904345/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904345/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.624 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
VINICOLA SALTON S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário, é
possível reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do
Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem
para que, mediante Despacho Decisório complementar, analise o direito
creditório postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez e certeza do
crédito requerido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez
e certeza do direito creditório, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.623, de 19 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 11020.904346/2013-90, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca
Felicia Rothschild, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904345/2013-45
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.624 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904345/2013-45

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra acórdão proferido pela DRJ/RJO que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada, entendeu considerá-la improcedente, para não conhecer o direito creditório
postulado e não homologar a compensação em litígio.
Trata o presente processo de dcomp no 38504.39873.130513.1.3.04-1602, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 111.289,52, relativo a pagamento indevido do
período de apuração de 31/12/2011, código de receita: 2484 CSLL - DEMAIS PJ QUE
APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL, valor total do
DARF: R$ 264.955,11, recolhido em 31/01/2012.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que os DARFs foram localizados, mas utilizados para
quitação de débitos declarados. Assim, a compensação não foi homologada, por inexistência do
crédito.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que:
- Na DIPJ do ano-calendário de 2011, entregue em 29/06/2012, a empresa
recorrente informou na Ficha 17 CSLL o pagamento de CSLL por estimativa no valor de R$
1.010.984,09 referente aos meses de 06/2011 a 11/2011, apurando ao final do período CSLL a
pagar no valor de R$ 153.665,59.
- Ao preencher as informações atreladas à Ficha 16 da mesma DIPJ, relativas ao
mês de dezembro de 2011, informou mais uma vez os pagamentos das estimativas CSLL devidas
nos meses anteriores, contudo, em desacordo com o que foi declarado na Ficha 17 da DIPJ,
apurou CSLL a pagar no valor de R$ 264.955,11.
- Em razão das informações equivocadas prestadas na Ficha 16 da DIPJ, a
recorrente informou na DCTF do mês de dezembro de 2011 (página 15) CSLL a pagar no valor
R$ 264.955,11, quando na verdade o valor correto a ser informado seria a quantia de R$
153.655,59. Assim, em 31/01/2012 a empresa efetuou o pagamento de R$ 264.955,11 (doe. 08),
quando deveria ter pago o importe de R$ 153.655,59.
- Constata-se que a recorrente pagou a maior a quantia de R$ 111.299.52, saldo
resultante entre o valor de CSLL pago em 31/01/1012 (R$ 264.955,11) e o valor de CSLL
efetivamente devido (R$ 153.655,59), o que deu origem créditos passíveis de futuras
compensações com tributos devidos.
- Apesar do equívoco cometido, em 30/08/2013 a recorrente retificou a DIPJ e
DCTF do ano-calendário de 2011, exercício de 2012, conforme demonstram as cópias da DIPJ e
DCTF retificadoras.
- Apesar da autoridade fiscal ter identificado as inconsistências entre as
informações prestadas nas Fichas 16 e 17 da DIPJ, em momento algum intimou a contribuinte
para justificar a inconsistência de informações.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.624 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904345/2013-45

- Cita Acórdãos do Carf e decisão do STJ.
- Requer que seja determinada a realização de diligência pela DRFB de Caxias do
Sul/RJ, nos termos dos arts. 16, IV, 18 e 29 do Decreto n.° 70.235/72.
O pleito foi apreciado pela DRJ competente, que rejeitou as alegações de defesa,
por ausência de prova do direito creditório pretendido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde renova seu pleito e faz juntada de novos documentos,
pugnando pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova
documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de
defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da
própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de
diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre
convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando
verificado que são pertinentes ao tema controverso e servirão para seu livre
convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não se
coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que
ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos posteriormente
à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização da
efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.624 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904345/2013-45

Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra atribuindo o
efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo
fiscal, em especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos
documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781, em
que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)

Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Análise do Recurso

Consoante relato, a compensação não foi homologada pela unidade de origem porque o
valor pago estava integralmente utilizado, não remanescendo crédito em favor da
recorrente. Na manifestação de inconformidade, alegou-se erro de preenchimento da
DCTF e DIPJ, onde se declarou valor maior do que o apurado, vindo, após ser proferido
o Despacho Decisório, ser transmitida a DCTF e DIPJ retificadoras.
A DRJ, por sua vez, negou provimento à manifestação de inconformidade, porque a
recorrente não apresentou prova de que o valor vertido aos cofres públicos era superior
ao devido. Não havia prova da ocorrência do fato do qual o direito pleiteado teria
origem.
No recurso, a recorrente insistiu na alegação de que houve pagamento indevido por erro
de preenchimento em suas declarações, só que desta vez, ao contrário do que ocorreu
em sua manifestação inicial, se fez acompanhar de documentos contábeis para provar o
indébito.
Pois bem.
Inicialmente, deve-se ratificar o entendimento de que, nos casos de pleito
compensatório ou de restituição de direito creditório, o contribuinte deve instruir os
autos com os registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova,
para dar respaldo a retificação efetuada em sua DCTF original.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório
alegado, pois as provas juntadas em recurso não foram analisadas pela autoridade
administrativa.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de converter o
julgamento em diligência, para análise da documentação acostada para fins de apurar a
liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu entendimento para
reconhecer parte do pedido, determinando o retorno para a unidade de Origem para que
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.624 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.904345/2013-45

seja proferido um Despacho Decisório complementar, evitando-se, com isso, eventuais
alegações de supressão de instâncias
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do Despacho
Decisório, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que analise o
direito creditório postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez e certeza do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, caso necessite de outros
elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Ao final,
deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez
e certeza do direito creditório.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital